Tribunal: TJDFT
Processo: 0719076-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719076-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva oriunda do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001, que entendeu pela procedência, em parte, dos pedidos formulados pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF e condenou, naqueles autos, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças (da base de cálculo do adicional noturno) referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 209, I, do CPC). 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu, nos Embargos de Divergência no REsp 1.426.968/MG, que: "A Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que 'o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos'." 3. O verbete 383, in fine, da súmula do Pretório Excelso, preconiza que “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 4. Aferido que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado anteriormente ao prazo derradeiro para o implemento da prescrição, que ocorrerá em outubro de 2024, impossível avaliar que a pretensão foi fulminada pela prejudicial de mérito. 5. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, ao argumento de que seria necessária a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido nos REsp. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, pelo rito dos recursos repetitivos - Tema 1.033/STJ. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto entende que teria ocorrido ofensa à coisa julgada. Requer o encaminhamento do processo ao órgão julgador de origem para juízo de retratação (CPC, Art. 1.030, II e III) ou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.033 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “A análise da controvérsia nos limites objetivos da controvérsia deduzida no recurso especial, de modo suficiente à conclusão alcançada, evidencia a suficiência da justificativa apresentada, afastando a alegação de contrariedade aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.265.640/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afasta do Tema 1.033/STJ, apontado pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027